Tribunal: TJMT
Processo: 0018993-26.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018993-26.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIELA FERNANDES DE SIQUEIRA - CPF: 048.854.121-29 (APELANTE), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MONICA MICHELE ALMEIDA COSTA - CPF: 040.338.461-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ART. 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO EM RETRATAR AS AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS PELA APELANTE CONTRA A EX-COMPANHEIRA –
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ciente que o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção angariados sob o crivo do contraditório, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões corporais narradas e da admissão da ré quanto ao fato de ter puxado a ex-convivente pelo braço e a segurado pelo pescoço próximo à uma cerca de arame farpado; de rigor a manutenção do édito condenatório.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

GABRIELA FERNANDES DE SIQUEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GABRIELA FERNANDES DE SIQUEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.o 18993-26.2016.811.0042 – código 442322,
condenou-a
pela prática da conduta tipificada no
art. 129, §9o, do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, impondo-se-lhe a pena privativa de liberdade de
3
(três) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
.

Irresignada diante do r. provimento jurisdicional monocrático, insurge-se por meio das razões recursais anexadas sob o
ID 96696983, p. 136-143
, requerendo a
absolvição pelo delito de lesão corporal
, nos termos da dicção do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o conjunto probatório disponível nos autos é anêmico quanto à autoria da imputação e, portanto, insuficiente para subsidiar o decreto condenatório, devendo ser prestigiado o brocardo
in dubio pro reo
.

Contrarrazoando o apelo no ID 96696992, o
Parquet
rechaça a tese defensiva e requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer visto no ID 101863489, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 18/04/2016, por volta das 03h00, no estabelecimento comercial “Top Fest”, localizado na Avenida Beira Rio, no. 4021, Bairro Grande Terceiro, nesta Capital, a ora apelante
GABRIELA FERNANDES DE SIQUEIRA
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira
Mônica Michele Almeida Costa
.

Segundo a preambular acusatória, a denunciada e a vítima conviveram maritalmente por 08 (oito) meses e, na data dos fatos,
Mônica
estava no estabelecimento “Top Fest” quando se deparou com a ex-companheira, que trabalhava como vigilante no local. E ao visualizar a vítima, a apelante
GABRIELA
, juntamente com a amiga
Sílvia Macedo
, abordou
Mônica
segurando-a e agredindo-a fisicamente, puxando-lhe os cabelos, tentando enforcá-la, bem como a empurrou contra uma cerca de arame farpado, provocando-lhe escoriações no 4o dedo da mão esquerda, no terço médio/inferior da coxa direita, no terço inferior da coxa esquerda, no terço superior da perna esquerda, na cervical e na supra escapular esquerda.

Ainda de acordo com o Ministério Público, após
Mônica
se desvencilhar das agressões, foi embora para sua casa, mas a amiga da denunciada,
Sílvia Macedo
, bateu à porta de sua residência e quando a ofendida questionou quem seria,
Sílvia
disse para abrir a porta, pois iria matá-la. Ato contínuo, a vítima escutou
Sílvia
falando ao celular com a ora apelante, a qual pedia para que sua amiga deixasse o local, o que foi atendido. Diante desse cenário,
Mônica
registrou a ocorrência junto à autoridade policial. [Denúncia, ID 96696983, p. 1-5].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal,
GABRIELA FERNANDES DE SIQUEIRA
foi condenada nas sanções do art. 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

A teor do relatado, o único estandarte recursal defensivo expõe a
pretensão absolutória
diante de suposta
insuficiência do conjunto probatório
a subsidiar a condenação proferida.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsados os autos, infere-se que tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime de lesão corporal contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência no. 2016.130569, visto no ID 96696983 - Pág. 8-10; do pedido de medidas protetivas anexado ao ID 96696983, Pág. 15-16; do Laudo Pericial no. 1.9067.2.2016.87591-01, encontradiço no ID

96696983 - Pág. 21-26; além dos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Nesse diapasão, o referido
laudo de exame de corpo de delito
comprova que a vítima apresentava
“
escoriações no 4o dedo da mão esquerda, terço médio/inferior da coxa direita, terço inferior da coxa esquerda, terço superior da perna esquerda, cervical, supra escapular esquerda”

sic
ID 96696983 - Pág. 23.

Somadas ao laudo pericial, tem-se ainda as declarações prestadas pela ofendida
Mônica Michelle Almeida Costa

confirmando, em ambas as oportunidades em que foi ouvida (ID 96696983 - Págs. 11-12 e 58-59 e relatório de mídias disponibilizado no Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau – Ação Penal 0018993-26.2016.8.11.0042), ter sido agredida fisicamente por
GABRIELA FERNANDES DE SIQUEIRA
durante uma discussão no estabelecimento comercial “Top Fest”, após findarem o relacionamento amoroso que mantinham. Afirmou que a acusada lhe puxou pelo braço, tentou lhe enforcar, e ainda a empurrou contra uma cerca de arame farpado, causando-lhe inúmeros arranhões pelo corpo, as quais foram confirmados no exame de corpo de delito.

Acrescentou que a amiga da apelante, de nome
Sílvia
, puxou seus cabelos e posteriormente lhe ameaçou de morte. Disse que após o término do relacionamento, aquela teria sido a primeira vez que se encontraram pessoalmente e, provavelmente, as agressões ocorreram por ciúmes, pois estava acompanhada por outra pessoa no local. Por fim, destacou que depois de aproximadamente dois anos dos fatos ora apurados, reataram o relacionamento amoroso.

Por sua vez, a apelante
GABRIELA FERNANDES DE SIQUEIRA
, na fase extrajudicial se reservou ao direito de permanecer em silêncio (ID 96696983, Pág. 31-32).
Em juízo
,
assumiu que puxou a vítima pelo braço e segurou seu pescoço
, justificando, porém, não tê-la enforcado, mas confessou que enquanto segurava
Mônica
, supostamente não percebeu que a vítima estava próxima a uma cerca de arame farpado, e acreditando que o ex-casal estava brigando, sua amiga
Sílvia
passou a agredir a vítima, o que pode ter resultado nos arranhões identificados no laudo pericial [Relatório de mídias disponibilizado no Processo Judicial Eletrônico de 1o Grau – Ação Penal 0018993-26.2016.8.11.0042].

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pela apelante, entendo que a autoria do delito de lesão corporal perpetrado contra a vítima
Mônica Michelle Almeida Costa
resta devidamente comprovada pelo acervo probatório dos autos, inexistindo elementos probatórios substanciais que impliquem em dúvida a respeito da autoria delitiva.

Convém destacar que embora o ilícito tenha sido perpetrado em local público, testemunhas presenciais não foram arroladas durante todo o trâmite processual, o que redunda na especial importância conferida à palavra da vítima, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade da acusada, notadamente quando em consonância com o exame de corpo de delito e ainda porquanto se alia, mesmo que em parte, às declarações judiciais da ré, que admitiu ter puxado a vítima pelo braço e a segurado pelo pescoço próximo a uma cerca de arame farpado.

Não discrepa a jurisprudência do c. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, segundo a qual
“Comprovadas a autoria e a materialidade, a condenação é medida que se impõe, cuja prova encontra esteio na confissão do acusado, nos depoimentos testemunhais e nas declarações da vítima”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0142.18.000128-1/001, Relator(a): Des.(a) Catta Preta, 2a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/02/2020, publicação da súmula em 14/02/2020).

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – ELEMENTOS DE PROVAS APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

Recurso Desprovido.”
(TJMT – N.U 0001628-77.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021) – destaquei.

Desse modo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da existência material do crime e de sua autoria, tal como consignado na r. sentença, razão pela qual deve ser
mantida intacta a condenação
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
GABRIELA FERNANDES DE SIQUEIRA
,

mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 18993-26.2016.811.0042 – código 442322.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021